Tribunal: STF
Processo: RE 158869
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA
RECORRER. DECISÃO IMPUGNADA FAVORAVEL AO RECORRENTE.
          PARA RECORRER NÃO BASTA TER LEGITIMIDADE; E PRECISO TAMBÉM
TER INTERESSE, E ESTE PROMANA DO PREJUIZO OU GRAVAME QUE HAJA CAUSADO
O ACÓRDÃO RECORRIDO.
          SE NA ESPÉCIE O RECORRENTE FOI BENEFICIADO PELO JULGADO,
NÃO TEM COMO IMPUGNA-LO, POIS A DISCUSSÃO QUE PRETENDE REEDITAR, NA
SUA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA, NÃO LHE TRARA PROVEITO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.